Tribunal: STF
Processo: HC 236569
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. VIOLAÇÃO DAS REGRAS IMPOSTAS PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO EXTERNO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Reeducando que, no exercício do trabalho externo, ausentou-se do local de labor por conta própria e sem prévia autorização, além de utilizar seu aparelho celular além das hipóteses em que permitido pelo Juízo da execução. 2. Não se verifica ilegalidade no reconhecimento de falta caracterizada por violação das regras impostas para o exercício do trabalho externo, porquanto a conduta está prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, II e IV, ambos da Lei de Execução Penal. 3. Para desconstituir o quadro fático apresentado pelo Juízo de primeiro grau e acolher a pretensão defensiva de que o apenado não haveria sido comunicado acerca das limitações para o uso do telefone celular, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na ação mandamental e de cognição estreita do writ. 4. Agravo regimental não provido.



    Busca o impetrante, em suma, o reconhecimento de que eivado de nulidade o procedimento administrativo disciplinar, a absolvição das faltas graves, registradas na execução penal do paciente, ou, ao menos, a desclassificação de suas condutas para infração mais branda, sob o argumento de que, (i) além de a “fundamentação utilizada pela comissão – a conclusão do PAD” - ser “totalmente incoerente com a realidade fática”, (ii) ausente justa causa, razoabilidade e proporcionalidade para imposição da penalidade mais gravosa.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, porém, não comporta o conhecimento das pretensões veiculadas.



    2.1. De plano, porque a tese de nulidade não foi objeto submetida ao exame colegiado, cujo julgamento, ora inquinado como ato coator, é utilizado pelo impetrante para vindicar a atuação do Supremo Tribunal Federal no caso.



    Pela leitura do voto condutor do aresto hostilizado, afere-se haver sido claramente ressaltado que “no remédio constitucional, a defesa arguiu a nulidade do PAD e, subsidiariamente, pugnou pela absolvição ou desclassificação da falta disciplinar. No presente agravo regimental, a insurgência limita-se à argumentação acerca da impossibilidade de tipificar a conduta do insurgente como infração disciplinar” (eDOC 8, p. 9).



    Esta Suprema Corte, no entanto, tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, II, “a”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte julgado:



    “No presente caso, incide óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314/SP AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655/MG AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores” (RHC 174856 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 04.10.2019).



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente quanto a uma das teses arguidas. Dado o cabimento do agravo regimental, acolher, agora, tal proceder, que, por opção da própria defesa, deixou de submetê-la a aferição do órgão colegiado, acarretaria indevida supressão de instância. Assim também, esses precedentes:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou”. (HC 123.926, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. (RHC 203562 AgR, Relator(a) Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 08.02.2022)



    “a Segunda Turma já se posicionou de forma contrária ao conhecimento dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, ‘a’, da Constituição Federal” (AgR no HC 169.207, Relator(a) Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23.08.2019).



    “A ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o seguimento do habeas corpus nesta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 150957 AgR, Relator(a) Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018).



     



    2.2. Não bastasse, também na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 207.695-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 04.04.2022). No mesmo sentido: HC 213275 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.10.2022; HC 216525, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 31.08.2022; RHC 211926, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2022.



    E, consoante o voto condutor do acórdão vergastado (eDOC 8, pp. 9-11): 



     Não se verifica ilegalidade no reconhecimento de falta caracterizada por violação das regras impostas para o exercício do trabalho externo, porquanto a conduta está prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, II e IV, ambos da Lei de Execução Penal.



    [...]



    A falta grave foi reconhecida a partir da Procedimento Investigativo Disciplinar n. 006/2023 e com lastro na narrativa de policiais penais. Ao que se tem, no dia 25/3/2023, após receberem denúncias de que o apenado estaria em local diverso do seu trabalho externo, os agentes públicos realizaram fiscalização na Academia Premiare Center, oportunidade na qual constataram a sua ausência em horário no qual lá deveria estar. 



    Ao comunicar à autoridade competente o fato supra, esclareceram, ainda, que, "em seu ofício, frequentemente o interno tem posse de aparelho de comunicação celular", além de utilizar "suas redes sociais postando diversas vezes conteúdos contrários a presunção de ressocialização que beneficiou o preso com o trabalho externo" (fl. 32). 



    [...]



     Por fim, ressalto que, o contrário do que afirma a defesa, ao agravante não foi imputada a prática de falta grave em razão de estar na posse de aparelho celular, mas, conforme esclareceu o Magistrado de origem, "nada obstante este Juízo permita seu uso para efeito de trabalho e estudo externo durante esse trabalho e estudo externo, [...] há que se reconhecer que o uso é restrito para estas hipóteses, o que não restou observado pelo apenado, que confessou em audiência que o usa para comunicação com pessoas fora desse contexto, ainda que seja seu advogado, e também para 'mostrar vídeos', ainda que a agentes que deveriam zelar pelo cumprimento regular da pena" (fl. 74, grifei).



    [...]



    Assim, se o Magistrado da execução asseverou que o reeducando utilizou o telefone celular além das hipóteses em que permitido pelo juízo, não cabe a esta Corte Superior desconstituir tal premissa e, pois, a conduta se enquadra na infração descrita no inc. VI do art. 50 da LEP, circunstância que afasta a alegada atipicidade do fato. 



    Ressalto que o reconhecimento da infração disciplinar não se resumiu ao uso do aparelho celular fora das hipóteses permitidas pelo Juízo da execução, porquanto o apenado "permaneceu desvigiado nas ocasiões em que deixou o local de trabalho por conta própria e sem prévia autorização judicial (v.g., 25.03.2023, ocasião em que deixou seu local de trabalho para ir ao Mirante de Joinville)" (fl. 74) 



    Em sendo assim, de fato, para se divergir das conclusões a que chegaram os juízos antecedentes, seria necessário reexaminar fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: HC 220878 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 08.02.2023; HC 220191 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 04.11.2022; RHC 176368 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.4.2022; HC 188759 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 19.11.2020. 



    3. Dessarte, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, inexistindo flagrante constrangimento ilegal no ato inquinado coator, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente